Tribunal: TJSP
Processo: 0156126-40.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL E DE SALDO DEVEDOR - ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS PARA ENCONTRÁ-LA - ÍNDICES OFICIAIS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ATRASO - APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No 9859/74 NA CONTA HOMOLOGADA – IMPOSSIBILIDADE, QUANDO EXISTE CRITÉRIO LEGAL.
Recurso autárquico provido.